Tribunal: TCU
Processo: 003.432/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3641/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de pensão civil de interesse da sra. Ana Maria Bicudo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 003.432/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Bicudo (XXX.793.588-XX); Maria Camargo de Souza Araújo (XXX.929.448-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que analise a eventual prescrição do fundo de direito do cômputo de atividade insalubre em favor do sr. José Carlos de Souza, com repercussão nos proventos de pensão da sra. Maria Camargo de Souza Araújo, uma vez que o ato de alteração de aposentadoria do inativo não foi registrado por esta Corte (Sisac 10263292-04-2012-000038-6).